Tribunal: TJMT
Processo: 1024649-88.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024649-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO GARCIA DE SOUZA - CPF: 025.530.201-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- SENTENÇA ANULADA.

É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor.

A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024649-88.2021.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
CRISTIANO GARCIA DE SOUZA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CRISTIANO GARCIA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID
167131954
/PJe
2
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados
da
inicial
para
declarar

a

inexistência
dos
débitos

lançados
dos meses de
outubro
a
dezembro
/2020
,

abril
a
junho
/2021 e
setembro
/2021,
b
e
m

como

para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

no valor de R$ 7.000
,00
.

A
parte

reclamada

i
nterpôs

Recurso

Inominado
no ID

167131974
/PJe
2
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para
reconhecer

a

inexistência
de
ato

ilícito

por

parte
da
Concessionária
e
a

exigibilidade
das
faturas

questionadas
,

por
ser o real
consumo
da
Unidade
Consumidora.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no I
D
167131981
/PJe
2
.

P
ugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Nes
s
e
sentido
é
a previsão d
os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (outubro a dezembro/2020 e de abril a junho/2021 e setembro/2021) registraram consumo de outubro
/2020 277Kw; novembro2020 242Kw; dezembro/2020 295Kw; abril/2021 265Kw; junho/2021 243Kw e setembro/2021 273Kw (ID 167135698/PJe2)

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 167135698/PJe2), nota-se que a média de consumo apurada no período janeiro/2021 a março/2021 e de julho/2021 a agosto/2021 é de 154,4KW.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. Nesse sentido, não há que considerar a alegação da recorrida de que a variação se refere à bandeira diferenciada
, porquanto a análise foi feita não com base em valores (R$), mas em consumo (Kw)
.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove
m
a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma, conclui-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatí
cios
, q
ue
fixo

e
m

R$700,00
(
correspondente
à
10%

sobre
o valor da
condenação
: R$7.000,00)
,
com base no
artigo
85, §8º, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

R
ecurso inominado nº 1024649-88.2022.8.11.0003

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que declarou inexistente os débitos, pois os pedidos contidos na petição inicial é a revisão dos valores das faturas mensais de energia elétrica e indenização a título de dano moral.

A sentença julgou o feito como se fosse alegação de recuperação de consumo, que não é o caso, e declarou a inexistência da dívida, pois o pedido na exordial é de revisão.

Assim, a sentença é extra petita, pois julgou fato diverso, e por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, a jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - CASSAÇÃO.

É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor.

A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MG - AC: 10338150065922001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018)

Ante o exposto, peço vênia ao relator, e, de ofício, anulo a sentença, por ser
extra petita
em razão de ter julgado fato diversos do alegado na petição inicial. Determino que os atos retornem ao Juizado Especial de origem para prolatar nova sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

R
ecurso inominado nº 1024649-88.2022.8.11.0003

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que declarou inexistente os débitos, pois os pedidos contidos na petição inicial é a revisão dos valores das faturas mensais de energia elétrica e indenização a título de dano moral.

A sentença julgou o feito como se fosse alegação de recuperação de consumo, que não é o caso, e declarou a inexistência da dívida, pois o pedido na exordial é de revisão.

Assim, a sentença é extra petita, pois julgou fato diverso, e por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, a jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - CASSAÇÃO.

É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor.

A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MG - AC: 10338150065922001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018)

Ante o exposto, peço vênia ao relator, e, de ofício, anulo a sentença, por ser
extra petita
em razão de ter julgado fato diversos do alegado na petição inicial. Determino que os atos retornem ao Juizado Especial de origem para prolatar nova sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos - Gabinete 1 - Terceira Turma.

Aristeu Dias Batista Vilella

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023